Tribunal: TJSP
Processo: 2231013-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores. Tutela de urgência parcialmente deferida. Pretensão de devolução antecipada dos valores gastos com o contrato. Direito alegado que só pode ser verificado após a formação do contraditório na origem para a exata compreensão dos contornos da lide. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida, de rigor

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores. Tutela de urgência parcialmente deferida. Pretensão de devolução antecipada dos valores gastos com o contrato. Direito alegado que só pode ser verificado após a formação do contraditório na origem para a exata compreensão dos contornos da lide. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida, de rigor a manutenção da decisão recorrida. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO